Tribunal: TJSP
Processo: 0000185-57.2024.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Eduardo Soares de Oliveira foi condenado por posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, e munições, sendo abordado inicialmente por transportar cigarros de origem estrangeira. A condenação inicial foi de 3 anos e 9 meses de reclusão, além de multa, fixado o regime fechado.

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Eduardo Soares de Oliveira foi condenado por posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, e munições, sendo abordado inicialmente por transportar cigarros de origem estrangeira. A condenação inicial foi de 3 anos e 9 meses de reclusão, além de multa, fixado o regime fechado. O réu apelou, alegando nulidades processuais e pedindo absolvição, redução da pena e abrandamento do regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em nulidade por: (i) violação do domicílio; (ii) quebra da cadeia de custódia; (iii) ausência de conversão da gravação da audiência em sistema. No mérito, se há suficiência de provas e se adequado o regime prisional.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de nulidade pela ausência de conversão da gravação da audiência não prospera, pois disponibilizado acesso às gravações do ato, sem prejuízo ao réu.
4. As alegações de violação do domicílio e quebra da cadeia de custódia não se sustentam, pois a entrada no imóvel resultou de desdobramento da abordagem inicial, suportou devido registro nos autos e contou com autorização do réu, sem demonstração de adulteração de provas ou abuso de autoridade.
5. A prova é suficiente à comprovação da materialidade e autoria do crime, admitida a posse de arma e munições pelo acusado.
6. Cabe ajuste na fração de aumento da pena-base, bem como possível a substituição por pena alternativa e o abrandamento do regime prisional.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Legislação Citada:
Lei n. 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV
Código Penal, art. 70
Código de Processo Penal, art. 386, VII